Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714427-43.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALVERINDO PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido liminar de tutela de urgência para disponibilização de transporte adequado para a realização de sessões de Hemodiálise, no trajeto de ida e volta, entre a residência da parte Autora, localizada na QR 623, Conjunto 05, Lote 10, Samambaia — DF, CEP: 72.333-306, e a Clínica Nephron localizada na CSG 5, Lote 11, Taguatinga Sul — DF, CEP: 72.035-505, com a regularidade necessária de 03 (três) vezes na semana (terças-feiras, quintas-feiras e sábados, no 2° turno, das 11h às 16h) enquanto perdurar a necessidade da parte Autora em realizar o referido tratamento. O feito foi julgado procedente pelo n. julgador, tendo o Distrito Federal interposto Recurso Inominado contra a sentença. A Defensoria Pública, representando a parte autora, apresentou Contrarrazões. É o relatório. Decido. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que, na qualidade de fiscal da lei, possa se manifestar (art. 178 do CPC). Brasília, 30 de abril de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator